Tribunal: TJMT
Processo: 1086530-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086530-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS EDUARDO DE OLIVEIRA MILITAO - CPF: 062.163.141-81 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), SAMOEL LEITAO DA SILVA - CPF: 080.045.263-14 (RECORRIDO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), EDUCA FACIL INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.644.619/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086530-67.2024.8.11.0001
.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MATHEUS EDUARDO DE OLIVEIRA MILITÃO.

Recorridos:
SAMOEL LEITÃO DA SILVA e EDUCA FÁCIL INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTÁVEIS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

26/06/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DINÂMICA DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. REVELIA SEM EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e veículo da empresa corré Educa Fácil, conduzido por Samuel Leitão da Silva, que permaneceu revel.

O reclamante alega que o veículo da empresa ingressou abruptamente na via pública e causou a colisão.

A corré contestou, imputando culpa exclusiva ao autor, que estaria dirigindo em alta velocidade, com celular nas mãos e realizando ultrapassagem pela direita.

A sentença indeferiu o pedido indenizatório por ausência de comprovação da dinâmica do acidente e dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir responsabilidade civil à parte ré pelo acidente, com base nos elementos constantes dos autos; (ii) verificar se o autor comprovou os danos materiais suportados de forma adequada à legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia de um dos réus (condutor) não produz efeitos materiais quando outro litisconsorte contesta a demanda, conforme art. 345, I, do CPC, afastando a confissão ficta.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, regida pela teoria subjetiva, exige prova da culpa, do dano e do nexo causal, cujo ônus incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A dinâmica do acidente não pode ser estabelecida com segurança a partir dos autos, em virtude da ausência de elementos probatórios objetivos, como laudo pericial, testemunhas ou imagens, impedindo a imputação de culpa a qualquer das partes.

A ausência de três orçamentos e de notas fiscais ou comprovantes de pagamento inviabiliza a comprovação dos danos materiais alegados, não sendo suficiente a apresentação de um único orçamento sem documentos comprobatórios da despesa, conforme art. 402 do Código Civil.

A discrepância entre o valor estimado na Tabela Fipe e o montante apresentado em orçamento reforça a desproporcionalidade do pedido, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia de um litisconsorte não produz efeitos quando outro contesta a ação, conforme o art. 345, I, do CPC.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa e do nexo causal, ônus que recai sobre o autor.

A ausência de elementos probatórios mínimos e de documentação comprobatória dos prejuízos impede a procedência do pedido de indenização por danos materiais.

A apresentação de orçamento isolado, desacompanhado de comprovantes de pagamento ou notas fiscais, não satisfaz o requisito legal para quantificação de danos materiais, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 20 e 46; CPC, arts. 345, I, 373, I e II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1048107-72.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 13.05.2024; N.U 1012595-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286896402, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega que não deu causa ao acidente de trânsito, razão pela qual requer a responsabilização da recorrida pelos danos materiais e morais decorrentes do evento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida Educa Fácil impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O recorrido
Samuel Leitão da Silva
não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou defesa, conforme documentos constantes nos IDs 286896356 e 286896357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

A contumácia do reclamado Samuel Leitão da Silva importa em confissão ficta quanto aos fatos articulados na inicial. Contudo, tal presunção não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que se possa extrair conclusão diversa com base nos demais elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. Ademais, considerando-se a pluralidade de réus e a apresentação de contestação pela corré, Educa Fácil, a revelia, no presente caso, não produz efeitos, conforme dispõe o art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, no dia 10/06/2024, o reclamante, ao conduzir a motocicleta Honda CG 160 TITAN, placa RRW5H26, enquanto transitava pela Rua 07 de Janeiro, foi surpreendido pelo veículo Fiat Strada, placa QCN6J73, de propriedade da reclamada Educa Fácil, conduzido por Samuel Leitão da Silva, o qual estava estacionado e ingressou abruptamente na via, colidindo com a motocicleta do autor, que trafegava regularmente.

Alega que tentou obter o ressarcimento dos danos materiais de forma extrajudicial, tendo, inclusive, os reclamados, acordado em arcar com os prejuízos. No entanto, o valor ofertado não corresponde aos danos decorrentes do acidente.

A demandada Educa Fácil, por sua vez, sustenta que o acidente ocorreu por imprudência exclusiva do reclamante, que conduzia a motocicleta com o telefone celular nas mãos, em alta velocidade, utilizando chinelos e realizando ultrapassagem indevida pela direita, em desrespeito às normas de trânsito.

Alega, ainda, que a colisão ocorreu no retrovisor direito de seu veículo, caracterizando-se como colisão lateral direita, circunstância que, segundo sua tese, presume culpa do condutor da motocicleta, por descumprimento da distância mínima de segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes: de um lado, a motocicleta Honda CG 160 TITAN, placa RRW5H26, conduzida pelo reclamante; de outro, o veículo Fiat Strada, placa QCN6J73, de propriedade da reclamada Educa Fácil, conduzido por Samuel Leitão da Silva.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, segundo a qual a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração, pela vítima, de que o dano sofrido decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso, examinando detidamente os elementos de convicção jungidos aos autos, verifico que não é possível afirmar com segurança qual ação ou omissão foi decisiva para o resultado, ou, até mesmo, se os envolvidos concorreram para que a colisão ocorresse da forma que se apresentou, isso porque além do que alegam as partes, as fotos não elucidam a dinâmica do acidente.

Também não é possível inferir em quais condições as partes trafegavam na via, pois não há provas contundentes acerca de suas velocidades no momento da colisão, de modo que não é possível concluir, com o mínimo de segurança que se espera, se realmente estavam em velocidade compatível com a via e/ou trocaram de faixa com a devida sinalização.

Portanto, como inexistem elementos probantes suficientes a demonstrar a existência de culpa do autor e/ou do réu, de modo que não se vislumbra a possibilidade de impor a condenação ao ressarcimento dos danos causados aos veículos a qualquer deles.

Registro que não consta nos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pela parte autora a fim de confirmar os danos narrados na inicial, uma vez que, para indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos.

Insta ressaltar que a juntada de um único orçamento, no valor de R$ 8.986,00 (oito mil, novecentos e oitenta e seis reais), bem como a alegação do reclamante de que realizou o conserto referente às peças principais apenas para dar trafegabilidade à moto e retornar ao trabalho, desprovida da respectiva nota fiscal ou comprovante de pagamento, não se mostra suficiente para demonstrar os supostos danos materiais.

Ademais, conforme consulta à Tabela Fipe (
https://veiculos.fipe.org.br/?aspxerrorpath=/
) verifica-se que o valor de mercado de veículo similar está estimado em R$ 18.484,00. Considerando que os danos oriundos do acidente foram de pequena monta, revela-se manifestamente excessivo o valor apresentado pelo reclamante em seu orçamento, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, identifico que a parte autora não se desincumbiu de provar o que afirmou na inicial (art. 373, I, do CPC). Por outro lado, verifico que o réu conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito da parte autora trazidos na inicial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA –
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2.
Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO No 1012595-91.2024.8.11.0001 ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. RECORRENTE: AUDENIR SEVERINO DA COSTARECORRIDO: CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024 SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS- ACIDENTE DE TRÂNSITO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/ recorrente narra que, no dia 12/12/2023, por volta das 17h00min, estacionou regularmente o seu veículo na Avenida Secundária IV, próximo à Avenida Espigão, se dirigindo a uma fotocopiadora

e foi surpreendido por uma senhora que entrou no estabelecimento e informou que um ônibus havia batido em um carro que estaria estacionado e evadiu-se do local, razão pela qual se dirigiu ao local e constatou que se tratava de seu veículo. Relata que, procurou a Reclamada para que reparassem os danos provocados em seu veículo, mas não obteve êxito, pugnando pela indenização de danos materiais e morais. 2. Sentença de improcedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Analisando o conjunto fático-probatório, vejo que a parte Reclamante apresentou boletim de ocorrências (ID. 142235786), além de fotos (ID. 142235785), na intenção de comprovar ser argumentos iniciais. No entanto, essas provas não são insuficientes para demonstrar a culpa do condutor da Reclamada pela colisão. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. A dinâmica do acidente não está satisfatoriamente esclarecida, mesmo porque as fotos mostram o veículo do autor estacionado próximo a uma esquina, em que o ônibus da parte Reclamada passa sem demonstrar efetivamente qualquer abalroamento. Apesar da Reclamante indicar que o Boletim de Ocorrência seria meio de prova hábil, verifica-se que o mesmo foi o comunicante do termo, ocasionando certa imparcialidade ao documento, ainda que, considerado com fé pública. Outrossim, as notificações e mensagens trocadas entre as partes, não demonstram qualquer concordância com o ocorrido, pelo contrário demonstram que, sem a demonstração de culpa do condutor da Reclamada, esta não poderia arcar com os custos apresentado pelo autor. A parte Reclamante não se desincumbiu do encargo probatório (art. 373, I, do CPC), sendo que não arrolou testemunhas e pugnou pelo julgamento antecipado, demonstrando a ausência de provas a serem produzidas. Nesse sentido, precedente do TJMT:RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA DE RÉ SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FATO NEGADO PELOS RECLAMADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora que na data de 21 de novembro de 2019, por volta das 08h00, trafegava na Rua Bento Gonçalves, conduzindo a camionete, modelo CHEVROLET/S10 LTZ DDA4A, ANO 2018, placa PHL-6975 (V1) de Primavera do Leste – MT, quando foi surpreendida pelo veículo COROLLA, placa MJU-8114 (V2), que estava a sua frente, na sequência inesperadamente realizou a manobra de ré sem os devidos cuidados, e colidiu com seu veículo. Todavia, a parte Reclamada nega os fatos narrados na exordial, portanto, o ônus da prova incumbe aos autores, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo prova nos autos que comprovem a colisão, tampouco que os danos do veículo foram ocasionadas por ela, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 3. Na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte: “Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, vejo que a parte Reclamante apresentou boletim de ocorrências e orçamentos (id. 33078058), além de fotos (id. 33078074), comprovando a ocorrência dos fatos. No entanto,
essas provas são insuficientes para demonstrar a culpa do condutor pela colisão
. A relação entre as partes é de direito civil, pelo que a responsabilidade decorre da prova de dolo ou culpa, o que não aconteceu nos autos.
A dinâmica do acidente não está satisfatoriamente esclarecida, mesmo porque a foto mostra os dois veículos estacionados rente ao meio fio. Em especial, não está comprovado que o motorista que conduzia o veículo da reclamada tenha dado marcha à ré e causado o acidente. As partes Reclamantes não se desincumbiram do encargo probatório, sendo que não arrolaram testemunhas e pugnaram pelo julgamento antecipado, demonstrando a ausência de provas a serem produzidas.
”. 4. Em que pese a alegação do Reclamante de que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo da Reclamada, não produziu nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1002989-67.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (negritei e sublinhei) Em conclusão, entendo que os pedidos iniciais são totalmente improcedentes, por ausência de comprovação da culpa do condutor da Reclamada no acidente. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95) P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95(...)”. 4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora. 6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
(N.U 1012595-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) (grifei).

Dessa forma, diante da evidente ausência de elementos probatórios consistentes quanto à dinâmica da colisão objeto da presente demanda e aos prejuízos alegados, e considerando que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados.

Assim, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025